Tribunal: TJDFT
Processo: 0706375-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706375-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARCIA CRISTINA REIMANN D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL SA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença no 0720500-76.2020.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante e declarou liquidado o julgado. Preliminarmente, o agravante aponta a imprescindibilidade do chamamento ao processo da União e do Banco Central em razão da existência de suposto litisconsórcio passivo necessário, e por isso, a necessidade de declaração da competência exclusiva da Justiça Federal. Da análise dos autos, contudo, verifica-se que tais preliminares não foram levadas ao conhecimento do Juízo a quo, razão pela qual a decisão agravada não tratou de tal questão. Sendo assim, a análise da referida matéria pode configurar supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Consta ainda no recurso, o pleito à aplicação dos índices da Justiça Federal para atualização monetária do débito, enquanto não há qualquer impugnação quanto ao índice aplicado pelo perito, indicando eventual ausência de interesse de agir. Conforme o artigo 10 do CPC, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.” Assim, intime-se a agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca de eventual conhecimento parcial do recurso por supressão de instância e ausência de interesse de agir. Após decurso do prazo, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 4 de março de 2022 18:04:15. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador